Tribunal: TJMT
Processo: 1013868-55.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013868-55.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO GAMA FILHO - CPF: 654.687.161-00 (ADVOGADO), H C MONTEIRO & MONTEIRO LTDA - ME - CNPJ: 07.063.362/0001-70 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ilegal condicionar o licenciamento dos veículos ao pagamento das referidas multas da qual o condutor não foi notificado, ao teor do que preconiza a súmula 127 do STJ, litteris:
“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa,
da qual o infrator não foi notificado
.” (Súmula no 127).

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2o, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
H. C. Monteiro & Monteiro
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Edson Dias Reis
, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1009330-22.2017.8.11.0003, concluiu pelo indeferimento da emissão do licenciamento anual do veículo de propriedade do agravante, independente do prévio pagamento das infrações de trânsito.

O agravante alega que as notificações não foram realizadas na forma e tempo previstos em lei como condição para o licenciamento do veículo, porquanto fora omitido o nome do responsável pelo recebimento das notificações, não sendo possível comprovar se efetivamente entregue ao destinatário que era devido.

Com esse quadro requer a concessão da tutela de urgência para determinar que o agravado efetue o licenciamento do veículo Chevrolet Agile LTZ, chassi 8AGCN48X0DR175843, Placa OBH 7823, RENAVAM 526863510, ano 2012, de propriedade do Agravante, sem a exigência do pagamento das infrações apontadas na inicial.

O pedido de efeito suspensivo recursal pleiteado foi indeferido (ID 1492301).

A parte agravada não apresentou contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 1992992).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020